Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723647-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. RECORRIDO: MARIA INES CORBUCCI COURY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ÚNICO. RESIDÊNCIA PERMANENTE. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO BEM. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação, desconstituindo a penhora sobre o imóvel em questão, por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável. 2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua o único da entidade familiar, a ela servindo de residência. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Estando suficientemente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único pertencente à agravada, servindo de residência atual e permanente, resta demonstrado tratar-se de bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade. 4. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante o valor do imóvel para que seja considerado bem de família, porquanto a Lei n.o 8.009/90 não impõe restrição relacionada a essa questão. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de ser possível a penhora do único imóvel do devedor/recorrido, por ser de alto padrão e, portanto, muito superior ao valor da dívida. Todavia, deixa de indicar qual o dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). A duas, por ausência de similitude fática, pois o acórdão impugnado não enfrentou a questão de ser ou não o imóvel de luxo ou de alto padrão. A propósito, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma” (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019), o que não foi verificado no presente caso. III – Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003